Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-91.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007830-91.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS RICARDO FERNANDES - CPF: 502.710.831-15 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MARILEI DE FATIMA TORMA - CPF: 535.463.261-72 (RECORRIDO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4o).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007830-91.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Marilei de Fátima Torma

Recorrido(s):

Carlos Ricardo Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor descrito nos cheques, corrigida monetariamente a partir da emissão do respectivo título e, acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação à instituição financeira.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

No presente caso, verifico que o juízo de origem deferiu o pedido de parcelamento do preparo recursal em 05 (cinco) vezes em 20/05/2024, nos seguintes termos: “
O benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, com o fito de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário. Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 do FONAJE), sob pena de ser considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal.”.

Contudo, a Recorrente apenas acostou nos autos uma guia da primeira parcela sem o comprovante de pagamento, e, embora tenha sido deferido o parcelamento, inexiste nos autos a comprovação do pagamento das parcelas referentes ao preparo.

Destaco que o
preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, e não o sendo, deve ser declarada sua deserção pelo Juiz "
a quo
", não permitindo a remessa dos autos à Turma Recursal.

Logo, como no presente caso o pagamento do parcelamento do preparo não foi comprovado dentro do prazo estabelecido, reconheço a deserção do recurso interposto pelo Recorrente.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.

2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.

3. Recurso não conhecido.

(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)

REPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO.

O preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Recurso que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição.

RECURSO NÃO CONHECIDO

(TJRS, 71002718997 RS, Primeira Turma Recursal, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgamento: 30.10.2011)

Não conhecido o recurso, o Recorrente deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, consoante dispõe o Enunciado no 122, do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024